Tribunal: TJDFT
Processo: 0708595-40.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. AUTO DE INFRAÇÃO E DE INTERDIÇÃO. DECRETO 41849/21. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PROVAS EM SENTIDO CONTRÁRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. O ato administrativo goza de presunção relativa de legitimidade e veracidade, transferindo o ônus da prova de nulidade para quem a invoca, sendo certo que os documentos colacionados pelo impetrante não apresentam força probatória suficiente ao reconhecimento do direito líquido e certo apto a afastar tal atributo.
2. Eventual conclusão no sentido das alegações da impetrante – de que observava rigorosamente aos protocolos de segurança e demais restrições normativas previstas no Decreto 41849/21, como o respeito ao horário de venda de bebidas alcóolicas – demandaria inevitável dilação probatória, incompatível com a via processual eleita.
3. Recurso não provido.